Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O marco temporal para concessão do indulto na execução penal é a data do trânsito em julgado para a acusação, uma vez que, na data da publicação do Decreto n. 9.246/2017, ainda seria possível a interposição de recurso pelo Ministério Público.
2. As condições para a fruição dos benefícios previstos no indulto previsto no Decreto 9.246/2017 devem ser verificadas até o dia 25 de dezembro de 2017, consoante o que está explicito no art. 1o do referido diploma normativo.
3. Agravo conhecido e não provido.